Tribunal: STF
Processo: RE 1509629
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 25.10.2024, foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário interposto por Itaú Unibanco S/A e outros, “para reformar o acórdão recorrido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária referente à obrigação de recolhimento da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL quanto aos lucros auferidos no exterior até o ano-base 1999, com exceção dos fatos geradores que se iniciarem e finalizarem após 1º.10.1999 e cujos elementos forem passíveis de isolamento, invertidos os ônus da sucumbência” (doc. 211).



    Contra essa decisão a União, o Itaú Unibanco S/A e outros interpuseram agravos regimentais (docs. 216 e 218).



    2. Em 4.12.2024, foi determinada a inclusão destes recursos na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 13.12.2024.



    Em 6.12.2024, pela Petição/STF n. 161.903/2024, Itaú Unibanco S/A e outros requerem que “o Agravo Interno seja retirado da Pauta de Julgamento Virtual, prevista para iniciar em 13/12/2024, a fim de que seja remetido para julgamento em Sessão Presencial, para oportunizar um maior debate sobre a matéria, que é de extrema relevância, especialmente no que concerne ao Agravo Interno da Fazenda, possibilitando uma melhor defesa do Recorrente/Recorrido” (fl. 1, doc. 225).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Os requerentes não demonstraram prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora